Tribunal: STF
Processo: AI 327970
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
343-STF. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
        Acórdão fundado em normas processuais de regência dos
pressupostos de admissibilidade da ação rescisória e aplicação da
Súmula 343-STF. Hipótese em que se houvesse afronta a preceitos da
Constituição Federal, seria de forma
indireta, pois a matéria cinge-se ao âmbito infracontitucional.
Inviabilidade de admissão do recurso extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.